Tribunal: TJDFT
Processo: 0732262-87.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2025-04-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0732262-87.2023.8.07.0000 Classe judicial: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) EXEQUENTE: SILAINE SILVA DA ROSA EXECUTADO: GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Defiro por 15 (quinze) dias o pedido de dilação formulado pelo Distrito Federal (ID 70432589) para a juntada da documentação requerida, conforme determinado no ID 69764241. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator